Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO “EX NUNC” -

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.870.845/MS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). 2. Não merece acolhimento o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença sob a alegação de risco de dano irreparável, se não houve atribuição de efeito suspensivo a qualquer dos recursos interposto referente a ação de execução de título executivo que condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA.-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. nº 1001746-44.2022.8.11.0029), proposto contra a agravante por MARCOS DIEHL, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante ao fundamento de ilegitimidade do exequente/agravado para buscar recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela decisão terminativa exequenda por entender tratar-se de hipótese de legitimidade corrente entre a parte e seu advogado (cf. Id. nº 127371820 dos autos de origem).

A executada/agravante discorre, inicialmente, sobre a necessidade de “suspensão do cumprimento provisório” face à existência de “risco (de dano) irreparável a pequena empresa” e à probabilidade de reforma do título judicial exequendo por ocasião do julgamento dos recursos interpostos nos autos do RAI nº 1002198-44.2022.8.11.0000; alonga-se, no mais, quanto à “possiblidade de concessão das benesses da justiça gratuita à pessoa jurídica” (sic – cf. Id. nº 182937180 - Pág. 4/11).

Pede, sob esses fundamentos, “concessão do benefício da Justiça Gratuita” e, ao final, provimento do recurso “a fim de que seja imediatamente suspenso o Cumprimento Provisório de Sentença (...) até o transito em julgado do RAI nº 1002198-44.2022.8.11.0000”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 182937180 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. nº 183935728 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
189880167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizada por MARCOS DIEHL em face de WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA – ME, todos qualificados nos autos.

(...)

Deferido o Sisbajud (id. 104067783).

Suspensão da decisão retro, para analisar a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 104452634).

A exequente pugnou pelo prosseguimento da execução (id. 104768460)

É o relatório.

DECIDO.

Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa

Aduz o executado que Marcos Diehl não possuir legitimidade para pugnar os honorários sucumbenciais arbitrados em RAI 1002198- 44.2022.8.11.0000.

Dispõe o art. 23 da Lei nº 8960/94:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Referido artigo deve ser interpretado como faculdade e não obrigatoriedade por parte do advogado.

Dessa forma, quanto à legitimidade do exequente para apreender a execução de honorários advocatícios, ela é induvidosa, conforme entendimento jurisprudencial que passo a transcrever.

(...)

Portanto, a parte credora/autora possui legitimidade concorrente com seu Advogado para postular o pagamento do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE/REJEITO a impugnação apresentada e determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos

Sem condenação em honorários advocatícios porque não cabíveis na espécie, isso porque a impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada.

DETERMINO o prosseguimento do feito, cumpra-se conforme determinado ao id. 104067783.”

Conforme anteriormente analisado, a r. decisão agravada apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que a impugnante/executada/agravante arguia ilegitimidade do exequente/agravado para buscar recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A matéria combatida em suas razões recursais se restringe à necessidade de “suspensão do cumprimento provisório” e à “possibilidade de concessão das benesses da justiça gratuita à pessoa jurídica”

No tocante à assistência judiciária gratuita, verifica-se que, tanto em Primeiro Grau quanto na sede recursal, a exequente/agravante afirma que “passa por situação econômica que a impede de custear ônus de honorários sucumbências em valor superior ao seu capital social, sem impactar diretamente no seu fluxo de caixa, colocando em risco a manutenção da pequena empresa familiar, prejudicando diretamente a preservação da empresa, sua função social” (sic – cf. Id. nº 102712214 - Pág. 5 dos autos de origem e Id. nº 182937180 - Pág. 6/7 dos presentes autos recursais)

Verifica-se que, de fato, a empresa/agravante já tinha formulado pedido de assistência judiciária gratuita, com os mesmos fundamentos ali explanados, mas o pleito foi indeferido. Agora, não parece haver dúvida, inclusive porque a agravante afirma expressamente, “não possuir condições de pagar o valor requerido, de forma provisória, razão pela qual pleiteia pelo direito ao benefício da gratuidade da justiça”.

Nota-se que não há sequer alegação de piora da situação econômico-financeira, mas agora, o pedido de assistência judiciária gratuita visa claramente impedir ou sobrestar a execução do título judicial em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da extinção do processo referente à “Execução de Título Executivo” (Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029).

Importante frisar que, conforme pacífica jurisprudência, “
a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos
ex nunc
, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos
” (AgInt no REsp nº 1.914.869/DF), de modo que, ainda que fosse possível e cabível nessa quadra processual, a benesse não implicaria suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios já fixados.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO “EX NUNC". (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.993.419/AC – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 10/10/2022, DJe de 21/10/2022).

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FERIADOS DIVERSOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. (...) 3. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.870.845/MS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

De igual forma, não merece prosperar o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, uma vez que, não houve atribuição de efeito suspensivo a qualquer dos recursos interpostos contra o v. acórdão que dera provimento ao RAI nº 1002198-44.2022.8.11.0000, que extinguira o processo referente à ação de “Execução de Título Executivo” (Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029), e condenara a Wetec aos honorários advocatícios sucumbenciais, e nesse aspecto, descabe o pedido de suspensão formulado pelo agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024